Tribunal: TJBA
Processo: 0531145-43.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0531145-43.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS BATISTA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/02

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DEFENSIVO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO JUDICIAL DE POLICIAL MILITAR. DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA OU PARA FURTO. INVIABILIDADE. CRIME CONSUMADO. INCIDÊNCIA D
O ENUNCIADO Nº 582, DA
SÚMULA DO STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE
03 (
TRÊS
)
AGENTES, COM DIVISÃO DE TAREFAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. PEDIDOS DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de Rafael dos Santos Batista e Leandro Barboza Ferreira, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a exordial acusatória e os condenou como incursos nas penas do art. 157, § 2º, inciso II, do CP, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além de
13 (treze) dias-multa,
no valor unitário mínimo
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

2.
Consta dos autos que, por volta das 22h
s
do dia 20/
03/2016
, em ponto de ônibus da Avenida São Rafael,
Salvador/BA
, os denunciados, em comunhão de desígnios e acompanhados de um adolescente, mediante grave ameaça, subtraíram uma mochila e dois aparelhos celulares pertencentes a Ruan Carlos Santos Romão. A vítima foi abordada enquanto aguardava no local, tendo entregue os pertences diante das ameaças. Em seguida, os agentes foram reconhecidos, e os bens subtraídos foram localizados no interior do veículo utilizado na ação, sendo posteriormente restituídos ao proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
Há quatro questões em discussão: (i) se o conjunto probatório é suficiente e idôneo para a manutenção do decreto condenatório; (ii) se é cabível a desclassificação do delito para furto simples ou o reconhecimento do roubo na modalidade tentada; (iii) se deve ser afastada a causa de aumento do concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), conforme pleito defensivo; e (iv) se a dosimetria da pena, incluindo o regime inicial fixado, a detração penal e o direito de recorrer em liberdade, comporta reparos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A materialidade e autoria do roubo majorado restaram plenamente comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão, pela declaração da vítima na fase policial, pelo reconhecimento dos réus no momento do flagrante e pelo depoimento judicial do policial militar. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, mormente quando em harmonia com as demais provas judicializadas.

5
.
É inviável a desclassificação para furto ou tentativa, dada a comprovação da grave ameaça (simulação de arma) e a consumação do delito com a simples inversão da posse da
s

res furtiva
e
(
Enunciado nº582, da
Súmula do STJ).

6
.

Comprovado que o roubo foi praticado por três indivíduos, em comunhão de desígnios e com divisão de tarefas, impõe-se a manutenção da causa de aumento do concurso de agentes. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com a pena-base estabelecida no mínimo legal na primeira fase e a aplicação do aumento de 1/3 (um terço) na terceira fase, em razão da majorante, resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

7
.

O recurso foi parcialmente conhecido, uma vez que carecem de interesse recursal os pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal e de concessão do direito de recorrer em liberdade, por já terem sido concedidos na sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, mormente quando em harmonia com as demais provas judicializadas.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 22, 26, 28, 33, 59, 65, 68 e 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0531145-43.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelantes
Rafael dos Santos Batista
e
Leandro Barboza Ferreira
e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E,
NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória em todos os seus termos.